Tribunal: TJDFT
Processo: 0760014-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO DE CONTRATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos requeridos/recorrentes em face da r. sentença que os condenou nos seguintes termos: “(...)Em face do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para arbitrar a verba honorária devida pelos autores em R$1.970,83 e condenar as rés a devolverem aos autores o valor de R$3.941,66 (três mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do desembolso, acrescido de juros legais desde a citação, extinguindo o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar as vencidas ao pagamento das verbas de sucumbência, por força legal (artigo 55, da Lei n.o 9.099/95) (...).”.
2. Recurso inominado (ID 34926386) com a apresentação do devido preparo nos termos do §1° do art. 42 da Lei 9099/95. (ID 34926389. As contrarrazões foram apresentadas (ID 34926397 e ID 34926399).
3. Conforme entendimento firmado no egrégio STJ, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação de prestação de serviços de advocacia, seja por incidência de norma específica, no caso a Lei n° 8.906/94, seja por não ser atividade fornecida no mercado de consumo. Precedentes: AgRg no AREsp 316.594/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 09/09/2014; REsp 1228104/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2012, DJe 10/04/2012.
4. As partes firmaram contrato de prestação de serviços advocatícios para propositura de ação revisional de contrato de financiamento imobiliário cumulado com pedido de tutela antecipada e repetição de indébito. Com o indeferimento da liminar, em sede de primeira instância, os recorridos decidiram por rescindir o contrato por quebra de confiança, pois, o Juízo de Primeiro Grau apontou, em sua decisão, “falta de técnica processual e petitório confuso” por parte dos recorrentes que os representavam. Em virtude da alegada má-prestação dos serviços, ingressaram, perante Juizado Especial, com ação de rescisão contratual c/c reparação por danos morais e materiais, que deu origem ao presente Recurso Inominado.
5. Em suas razões recursais, as recorrentes alegaram, em sede preliminar, a impossibilidade jurídica do pedido, ante a vedação de prolação de sentença condicional, bem como a negativa de prestação jurisdicional por parte do Juízo de Primeira Instância no âmbito do Juizado Especial. No mérito, requereram a reforma da r. sentença quanto ao reembolso a que foram condenadas, no montante de R$ 3.941,66 (três mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do desembolso, acrescido de juros, legais desde a citação, bem como a condenação dos recorridos em custas e honorários advocatícios.
6. Das preliminares arguidas. Preliminar A: Quanto à sentença condicional, o e. STJ já se posicionou sobre o tema da seguinte forma: “PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO JURÍDICA CONDICIONAL. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CONDICIONAL. INADMISSIBILIDADE. DOUTRINA. ART. 460, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. RECURSO PROVIDO. I - Ao solver a controvérsia e pôr fim à lide, o provimento do juiz deve ser certo, ou seja, não pode deixar dúvidas quanto à composição do litígio, nem pode condicionar a procedência ou a improcedência do pedido a evento futuro e incerto. Ao contrário, deve declarar a existência ou não do direito da parte, ou condená-la a uma prestação, deferindo-lhe ou não a pretensão. (Resp 164110/SP – Ministro Sálvio Figueiredo – 4a TURMA)”. Assim, ante as referências apontadas no acórdão citado, não há que se falar em sentença condicional. No caso dos autos, o Juízo de 1° Grau apontou a controvérsia e não condicionou sua r. decisão a evento futuro incerto. Pelo contrário, declarou o direito dos recorridos de terem o contrato rescindido, bem como de receberem parte do valor pago no contrato de honorários, sem, contudo, deixar de assegurar o direito dos recorrentes de serem pagos pelo serviço advocatício já prestado, de forma proporcional. É de se ressaltar que em momento algum houve interferência por parte do Juiz de 1° grau quanto ao que foi decidido na primeira ação proposta. Ao contrário, houve apenas a análise do direito discutido quanto à rescisão contratual, nos estritos termos do pedido inicial. Preliminar de sentença condicional rejeitada.
7. Preliminar B: Não assiste razão aos recorrentes quando alegam negativa de prestação jurisdicional. No caso dos autos, o r. magistrado seguiu os estritos termos do art. 10 do CPC, ao dar às partes o direito de se manifestar em contraditório, bem como de influenciar na r. sentença. Assim, não há mácula na atuação do Juízo de primeiro grau, pois agiu em perfeita consonância com o modelo cooperativo estabelecido pelo Novo Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
8. Quanto ao mérito, reputo a r. sentença irretocável. Como a prestação de serviços foi interrompida por iniciativa de um dos contratantes, se faz justo que a outra parte receba pelo serviço proporcional que já foi prestado. O valor total pactuado no contrato foi de R$ 5.912,50 (cinco mil, novecentos e doze reais e cinquenta centavos). Verifica-se nos autos que tal montante foi pago no início dos trabalhos e o serviço foi interrompido sem ter havido sequer a citação da outra parte. Assim, em aplicação ao que dispõe o Estatuto da OAB (lei 8.906/94) no seu art.22 §3°, é direito do recorrente de receber um terço dos honorários, qual seja R$ 1.970,83 (um mil, novecentos e setenta reais e treze centavos) pelos serviços iniciais prestados, bem como é direito dos recorridos de receberem o saldo remanescente já pago, qual seja, R$ 3.941,66 (três mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta centavos. Assim, não subsiste razão para a pretendida reforma da r. sentença, uma vez que esta denota perfeita consonância com o direito alegado.
9. Recurso conhecido, rejeitadas as preliminares e no mérito negado provimento.
10. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.